Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-35.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001905-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ISMAEL FERREIRA SOJO - CPF: 053.148.311-80 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DE MEIO ALTERNATIVO DE QUITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Ação de Consignação em Pagamento, concedeu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas de contrato de financiamento de veículo e deferiu o benefício da justiça gratuita ao autor. A agravante sustenta a impossibilidade de alteração da forma de pagamento pactuada, prevista contratualmente por débito automático em conta corrente, bem como a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da instituição financeira em aceitar forma alternativa de pagamento quando o débito automático previsto contratualmente deixa de ser processado; e (
ii
) estabelecer se há fundamento para revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração da situação econômica do beneficiário, inexistente no caso concreto, razão pela qual deve ser mantido o benefício concedido.

Embora o contrato preveja pagamento mediante débito automático em conta corrente, o próprio credor deixou de processar o desconto a partir de determinado momento, fato não especificamente impugnado.

A recusa da instituição financeira em aceitar qualquer modalidade alternativa de pagamento após a interrupção do débito automático configura conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A busca do devedor por meio alternativo de adimplemento não caracteriza modificação unilateral do contrato, mas tentativa legítima de cumprir a obrigação diante de obstáculo criado pela própria credora.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da demonstração da intenção de adimplir a obrigação, e o perigo de dano se evidencia no risco de caracterização da inadimplência e eventual busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O depósito judicial das parcelas preserva o equilíbrio entre as partes, permitindo o cumprimento da
obrigação pelo devedor e assegurando à credora a preservação e futura liberação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A recusa do credor em aceitar forma alternativa de pagamento após a interrupção do débito automático previsto contratualmente pode caracterizar violação à boa-fé objetiva, legitimando o depósito judicial das parcelas em ação de consignação em pagamento.

A concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas é cabível quando demonstradas a intenção de adimplemento do devedor e o risco de inadimplência com consequências gravosas.

A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração da condição econômica do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1018917-96.2025.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025
.

TJMG - Agravo de Instrumento: 10336016920258130000, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/08/2025, Câmaras Especializadas Cíveis/16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1001905-35.2026.8.11.0000
de decisão da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
que em Ação de Consignação em Pagamento,
concedeu a tutela de urgência permitindo ao autor o depósito em juízo, conforme o inciso I, do art. 542, do Código de Processo Civil; deferiu ainda, assistência judiciária gratuita.

A agravante alega que
na ação originária, o agravado celebrou contrato de financiamento com a cooperativa para aquisição de um veículo Fiat Strada, no valor de R$87.106,00, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$2.275,93, com vencimento inicial em 10/02/2024 e final em 10/09/2029.

Diz
que o devedor se tornou inadimplente em relação às parcelas do financiamento e possui outros débitos perante a instituição financeira.

Afirma que o contrato previa expressamente que o pagamento das parcelas seria realizado mediante débito automático em conta corrente, conforme pactuado entre as partes. Todavia, diante da existência de débitos diversos na conta, o agravado solicitou que os pagamentos passassem a ser realizados por boletos bancários, pedido que foi negado pela cooperativa, pois não havia previsão contratual para tal modalidade de pagamento.

Relata que, em razão disso, o agravado ajuizou Ação de Consignação em Pagamento, requerendo autorização para realizar depósitos judiciais das parcelas e pleiteando também os benefícios da justiça gratuita. A decisão agravada concedeu liminarmente a tutela provisória, autorizando o pagamento das parcelas por depósito nos autos e deferindo a gratuidade da justiça.

S
ustenta a inaplicabilidade do benefício da justiça gratuita, argumentando que o agravado não apresentou documentos capazes de comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, limitando-se a apresentar mera declaração nesse sentido.

Destaca ainda que o comprovante de residência juntado aos autos está em nome de terceiro e que o valor das parcelas do contrato não demonstraria incapacidade financeira absoluta.

A
rgumenta que não houve ato ilícito por parte da cooperativa, pois a forma de pagamento estabelecida contratualmente foi o débito automático em conta corrente, não existindo obrigação legal de emissão de boletos para pagamento das parcelas
e
que a emissão de boletos é mera liberalidade da instituição financeira e não um dever jurídico.

Defende, ainda, a força obrigatória dos contratos, afirmando que o pacto firmado entre as partes constitui ato jurídico perfeito, devendo ser respeitado nos termos acordados.

Menciona
que o débito automático em conta constitui mecanismo legítimo de garantia do adimplemento, influenciando diretamente as condições econômicas do contrato, inclusive na definição das taxas e vantagens concedidas ao consumidor.

Acrescenta também que permitir a alteração da forma de pagamento pretendida pelo agravado implicaria modificação unilateral do contrato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e incompatível com os princípios da autonomia privada e da boa-fé objetiva previstos nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil
e
que tal alteração poderia impor maior ônus à instituição financeira e comprometer o equilíbrio contratual.

Informa que sua conduta configura exercício regular de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, uma vez que apenas busca cumprir as cláusulas contratuais previamente pactuadas.

Cita, inclusive, jurisprudência no sentido de que não é possível alterar unilateralmente a forma de pagamento estipulada em contrato de financiamento.

Por fim, pede a
revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao agravado, por ausência de comprovação da hipossuficiência
e o provimento do Recurso
com a revogação da decisão interlocutória que autorizou o pagamento por depósito judicial e alterou a forma contratual de adimplemento.

O agravado foi intimado para apresentar contraminuta, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo
no Id
348459853
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito alegando que celebrou contrato de financiamento com
a agravante
para a aquisição de um veículo.

Diz que o pagamento das parcelas era realizado por débito automático em conta corrente, sistema que funcionou regularmente até o mês de julho de 2025, quando o débito deixou de ser feito pela instituição financeira, sem qualquer justificativa.

Relata que ao notar a ausência do desconto, contatou sua gerente que o orientou a procurar o setor jurídico da instituição.

Afirma que, então, lhe foi informado que não poderia emitir boleto para pagamento das parcelas, porque o contrato previa exclusivamente o débito em conta.

Explica que possui dívidas com cartão de crédito, que impedem essa modalidade de cobrança, de modo que não consegue efetuar o pagamento das parcelas de outra forma.

Assegura que sempre esteve disposto a adimplir sua obrigação, agindo com boa-fé, porém restou impossibilitado de efetuar o pagamento em razão da postura da requerida, que se recusa a aceitar qualquer forma de quitação diversa do débito automático.

Pugnou pela tutela de urgência que foi concedida nos seguintes termos:

“(...)

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela de urgência, porquanto os requisitos para a sua concessão encontram-se configurados.

Com efeito, o fumus boni iuris é evidente, porquanto há evidente óbice imposto pela parte requerida ao cumprimento da obrigação assumida pela parte requerente, sendo deveras intuitiva a abusividade de sua conduta a condicionar ao pagamento da dívida relativa ao contrato a que alude a petição inicial com outros débitos dissociados desse negócio jurídico.

Como se não bastasse, o perigo de dano é evidente, pois o não pagamento da indenização deixa a parte requerente suscetível a alegações de inadimplência, inclusive a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesta linha de intelecção, por meio de um juízo de convicção de natureza provisória em uma apreciação sumária da matéria, limitada aos elementos informativos trazidos aos autos pela parte requerente, conclui-se por comprovados os requisitos ensejadores da medida de urgência.
(Id 208415725 – autos em primeiro grau)

A

agravante
requer a revogação da justiça gratuita concedida
ao agravado
, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RÉU. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. PRELIMINAR REJEITADA. CONVERSÃO PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 525, §
6º, DO CPC. BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 3º, III, DA LEI N. 8.009/90. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

O pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao réu não se sustenta, pois não há prova de alteração superveniente da sua condição financeira.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova da alteração superveniente da situação financeira do beneficiário (...)”.
(N.U 1018917-96.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

A questão central do presente recurso reside na análise da legitimidade da recusa da agravante em aceitar forma de pagamento diversa do débito automático em conta corrente, bem como na configuração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É incontroverso que o contrato de financiamento prevê o pagamento mediante débito automático em conta corrente. Contudo, conforme alegado pelo agravado e não contestado especificamente pela agravante, tal sistema funcionou regularmente até julho de 2025, quando deixou de ser processado pela instituição financeira.

A argumentação da agravante de que não possui obrigação legal de emitir boletos bancários, deve ser analisada sob a
perspectiva dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Quando a própria instituição financeira deixa de processar o débito automático e, posteriormente, recusa-se a aceitar qualquer forma alternativa de pagamento, configura-se conduta contrária à boa-fé, na medida em que impede o cumprimento da obrigação pelo devedor.

No caso concreto, não se trata de imposição unilateral de alteração contratual pelo devedor, mas de busca de solução para situação criada pela própria conduta do credor.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o agravado demonstra disposição em adimplir sua obrigação
e no que
se refere ao perigo de dano, é evidente que a impossibilidade de pagamento das parcelas expõe o agravado ao risco de ser considerado inadimplente, com as consequências daí decorrentes, incluindo a possibilidade de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A decisão recorrida, ao permitir o depósito judicial das parcelas, preserva os interesses de ambas as partes: garante ao agravado a possibilidade de cumprir sua obrigação e assegura à agravante o recebimento dos valores devidos, afastando o risco de inadimplemento.

Importante destacar que a tutela concedida não causa prejuízo efetivo à agravante, uma vez que os valores continuarão sendo pagos integralmente, apenas por modalidade diversa da originalmente pactuada. O depósito judicial garante a preservação dos valores e permite sua posterior liberação em favor da credora, após o julgamento definitivo da ação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - FORMA DE PAGAMENTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO - BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE - RECUSA DO CREDOR EM ALTERAR A MODALIDADE - POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL - ART. 335, I, DO CÓDIGO CIVIL - PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, BOA-FÉ E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR - TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O bloqueio da conta bancária utilizada para quitação das parcelas de contrato de financiamento habitacional, por dívidas alheias à obrigação principal, inviabiliza o adimplemento fixado contratualmente.
Demonstrada a intenção dos devedores em honrar a dívida e evidenciada a recusa do credor em aceitar forma alternativa de pagamento, configura-se hipótese de recusa injustificada, nos termos do
art
.
335, I, do CC, legitimando o adimplemento por meio de depósito judicial.
Em respeito aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, admite-se, em sede de tutela de urgência, o pagamento das parcelas por meio de consignação mensal, vedada, enquanto vigente tal medida, a imposição de encargos moratórios, a negativação ou o protesto do débito
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 10336016920258130000, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/08/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/08/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo integralmente a decisão que concedeu tutela de urgência
permitindo o depósito judicial das parcelas do financiamento e deferiu assistência judiciária gratuita ao agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026